Tribunal: TJPA
Processo: 0816220-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816220-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIDEAN SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816220-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO SILVA SANTOS
(OAB/PA 27.400A)

PACIENTE:
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 07 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA.

1.

A PRISÃO PREVENTIVA É A MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVE NO PROCESSO PENAL, QUE DESAFIA O DIREITO FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO PODE, JAMAIS, REVELAR ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRECEDENTES.

2.

NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL MANTER A PRISÃO PREVENTIVA PORQUE ESSA MEDIDA SE MOSTRA MAIS GRAVOSA DO QUE A PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (REGIME SEMIABERTO).

3.

ORDEM CONCEDIDA, PARA ASSEGURAR AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS, NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

4.

ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP),
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada no dia 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07

de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802596-67.2022.814.0104, condenado pela prática de dois crimes de falsidade ideológica e crime de associação criminosa em concurso material.

Narra o impetrante (fls. 03/30, ID nº 16494866), em síntese,
que o paciente foi condenado a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 200 dias-multa, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, dessa forma, sustenta que
a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pela incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada na sentença, por entender que, uma vez estabelecido o regime semiaberto pela sentença proferida pelo juízo
a quo
, forçoso conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao princípio da proporcionalidade, ressaltando que, se afigura absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta ao paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada; ausência de idônea fundamentação na proferida Sentença Condenatória para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por alegar que, ao manter a prisão preventiva, a autoridade coatora se vale de argumentos genéricos, vez que não explica de que forma a liberdade do paciente poderia colocar em risco a garantia da ordem pública, deixando de apontar qualquer elemento concreto extraído dos autos que justifique a necessidade da custódia, que foi amparada simplesmente na possibilidade de causar grave instabilidade social, e na gravidade em concreto, asseverando que os delitos pelos quais o paciente fora condenado não foram praticados com violência ou grave ameaça, não existindo justificativa idônea para manutenção da prisão cautelar;
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art . 312 do CPP)
–;
seja
por reunir (o paciente) requisitos subjetivos favoráveis (
bons antecedentes, residência fixa e primariedade
);
seja, ainda, pela
viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da excepcionalidade da prisão preventiva e pelo fato das referidas medidas serem suficientes; motivos pelos quais entende que paciente faria jus à concessão da ordem, possibilitando-o responder ao feito em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos, requisitei informações à autoridade ora coatora (fl. 2033, ID nº 16661391).

Em sede de
informações
(fls.

2042/2046
, ID nº 16897252), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O Ministério Público Estadual denunciou
JOSE FRAN MOREIRA LAGO e RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO,
como incurso no ilícito penal descrito no art. 171, c/c art. 288, c/c art. 299, c/c art. 304 c/c art. 307, por pelo menos 20 (vinte) vezes, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Códex.

- Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no dia 19/12/2022, por volta das 11h, neste município e comarca, os
denunciados JOSE FRAN MOREIRA LAGO
e
RAIDEAN SILVA CONCEICAO
foram presos em flagrante delito, pois obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício e ardil, qual seja: utilização de documentos pessoais alterados para realização e recebimento de empréstimos consignados em nome de pelo menos 20 vítimas.

- Este Juízo proferiu sentença, no Id Núm. 100619291, condenando o réu/paciente a cumprir a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 200 (cem) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática
de 02 (dois) crimes de falsidade ideológica
previsto no artigo 299 do CPB,
e pelo crime de associação criminosa,
previsto no art. 288 do CPB, todos em concurso material de crimes
, na forma do art. 69 do CPB,
bem como
declarou extinta a punibilidade
em relação a tentativa de estelionato contra a
vítima Luiz Carlos Massaru kato, e o absolveu
em relação às demais imputações, ante a ausência de provas suficientes para a condenação, conforme art. 386, VII, do CPP.

- Por oportuno, informo à V. Exa. que este Juízo negou aos réus (entre eles o ora paciente) o direito de recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua (s) liberdade (s) pode causar grave instabilidade social, demonstrando neste ponto a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois trata-se de crime com gravidade em concreto.

- A Defesa interpôs Recurso de Apelação, requerendo que suas razões sejam apresentadas perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Nesta
Superior Instância
(fls. 2048/2054, ID nº 16972911), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão parcial
da ordem,
para se determinar a transferência do paciente para o estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto), tudo com a contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessárias ao regular desenvolvimento da ação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
haver constrangimento ilegal porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela revogação do cárcere provisório.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
concedo a ordem impetrada,
uma vez que vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No caso, assim foi fundamentada a prisão na sentença condenatória:

“(...)
Nego aos réus o direito de recorrer desta sentença em liberdade
, considerando que sua(s) liberdade(s) pode causar grave instabilidade social, demonstrando neste ponto a necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois trata-se de crime com gravidade em concreto. Todavia, não há impedimento algum à apelação, tratando-se de uma garantia da ampla defesa
. Assim, devem os réus RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO e JOSÉ FRAN MOREIRA LAGO
seguir
ao cumprimento provisório de pena
. (...)”.

Analisando a questão, entendo constituir constrangimento ilegal a circunstância apresentada, porquanto está sendo imposto ao paciente situação mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença condenatória.

Como de elementar sabença, o acusado que respondeu ao processo preso, por força da custódia cautelar, ao efeito da condenação, sendo mantida a clausura e a execução da pena foi prescrita no regime semiaberto, deverá ser posto em liberdade (STF, HC 183677, Rel. Min. Marco Aurélio), ou implantado, imediatamente, no regime determinado pela condenação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPATIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. Não se mostra possível manter a prisão preventiva porque essa medida se mostra mais gravosa do que a pena estabelecida na sentença condenatória (regime semiaberto). Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0016683-28.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 09.05.2022).
(TJ-PR - HC: 00166832820228160000 São José dos Pinhais, Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022).

(...) Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o

instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser

eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC

175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/09/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção

de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem

concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos). Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o

direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno

(Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou

oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento

Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo 0010205- 29.2016.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas

(art. 319 do CPP). Comunique-se, com urgência. Publique-se. Brasília, 1º de setembro de 2022. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente
(STF - HC: 219543 PA - PARÁ

0010205-29.2016.8.14.0401, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/09/2022, Data de Publicação DJe: 05/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA
I - A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. III - Agravo a que se nega provimento.
(STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08/02/2023 PUBLIC 09/02/2023).

Assim, parece desprovido de razoabilidade técnica permitir-se a convivência paralela da prisão preventiva – manifestada na forma, portanto, mais gravosa de cumprimento de pena (regime fechado) –, decretada inicialmente (convertida) por força de uma decisão de natureza interlocutória que cautelarmente impõe a constrição do pleno direito de liberdade de locomoção (ir e vir) do acusado, com o regime inicial Semiaberto, estabelecido na sentença condenatória, em situação indubitavelmente mais prejudicial ao apenado.

Afora isso, passa-se a estar diante de um caso de, no mínimo, reconhecimento do direito do apenado ao cumprimento de pena em regime Semiaberto, direito esse que não pode, em uma análise técnica razoável, ficar esquecido ou em segundo plano, sob pena de margear a configuração de um cenário circunstancial claramente a ele (apenado) prejudicial.

Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser concedida a ordem liberatória a Raidean Silva Conceição, se não estiver preso por outro motivo.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto,
por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor do paciente
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, brasileiro, natural de Itinga do Maranhão/MA, nascido em 03/01/1989, RG nº 032259872006-1, CPF nº 040.392.143-07, filho de Raimundo da Conceição e Maria de Jesus Silva Conceição, com domicílio no endereço na Rua Roraima, nº 114, bairro São Sebastião, Ilíngua/MA, CEP: 65939000,
permitindo-lhe aguardar em liberdade o transcurso da fase recursal, salvo se por outro crime estiver preso,
convertendo em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de apreciar os demais pedidos da Defesa por julgá-los prejudicados diante da concessão de liberdade provisória ao ora paciente, mediante medidas cautelares diversas da prisão.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 07/12/2023